Tribunal: TJSP
Processo: 2099916-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Consórcio privado criado para executar a prestação de serviço objeto de contrato administrativo. Ação de exigir contas. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, impondo à embargante os ônus da sucumbência. Supostas omissões e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação

Ementa:
Embargos de declaração. Consórcio privado criado para executar a prestação de serviço objeto de contrato administrativo. Ação de exigir contas. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou procedente a primeira fase da ação, impondo à embargante os ônus da sucumbência. Supostas omissões e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e nem ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.